Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA.
1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do ex. Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 1.2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante n. 24/STF a fatos ocorridos antes da sua publicação por se tratar de consolidação da interpretação jurisprudencial e não de caso de retroatividade da lei penal mais gravosa. 1.3. Com o lançamento definitivo do crédito tributário, inicia-se o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva.
2. Comprovado que os réus suprimiram o pagamento de impostos, correta é a condenação pela prática do crime do art. 1°, caput, inciso II, da Lei n° 8.137/90 (sonegação fiscal). 2.1 Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedente.
3. A reiteração na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, quando caracterizada a continuidade delitiva, sob pena de bis in idem.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade a sonegação de tributos no valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 4.1. No mesmo sentido, concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 4.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990.
5. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. Precedente.
6. Recursos conhecidos. Prescrição afastada. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Desprovido o da Defesa.